Tribunal: TJDFT
Processo: 0705745-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705745-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO RODRIGUES, ROSANA COUTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: LARISSA AGUIAR DE CARVALHO, MARIA GORETH PESSOA CARVALHO, JURACI PESSOA DE CARVALHO, MAGDA DA CRUZ AGUIAR DE CARVALHO DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Raimundo Nonato Rodrigues e Rosana Couto de Oliveira contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que determinou a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da data de assinatura eletrônica da decisão recorrida, suspendendo a prescrição (autos no 0702740-91.2023.8.07.0007, ID no 180493154). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 16 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO